Tribunal: STJ
Processo: 5018248-06.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730051 - SP (2024/0313417-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JANICE MARIA OLHER
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO PELA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Cumprimento de Sentença.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2ea810a8-1638-4ee6-a6f5-27a27f1cd401

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730051 - SP (2024/0313417-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JANICE MARIA OLHER
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO PELA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Cumprimento de Sentença.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por SORIA AQUECEDOR SOLAR
LTDA E OUTRA contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
: Cumprimento de Sentença movido pela Caixa Econômica Federal
Ação
em face das agravantes.
Documento eletrônico VDA50533609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 16:57:45
Código de Controle do Documento: 6f6b3bc8-7bfa-4ec0-bc1c-aacedeec5e0a

: não conheceu do recurso especial em razão da
Decisão unipessoal
incidência das Súmulas n. 7 e 211, ambas do STJ, bem como a prejudicialidade do
dissídio jurisprudencial.
: a parte agravante refuta a incidência dos óbices
Agravo interno
sumulares e reitera as matérias de mérito trazidas no recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume,
conforme se demonstra a seguir.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, apesar da oposição
de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA50533609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 16:57:45
Código de Controle do Documento: 6f6b3bc8-7bfa-4ec0-bc1c-aacedeec5e0a

Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SP, ao analisar o recurso
interposto pelos agravantes, concluiu o seguinte (e-STJ fl. 554):

No caso dos autos, cuida-se de ação monitória em fase de cumprimento de
sentença movida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da empresa SORIA
AQUECEDOR SOLAR EIRELI – EPP e da fiadora JANICE MARIA OLHER, visando à
cobrança do valor de R$ 40.653,78, decorrente do contrato de relacionamento
firmado entre as partes.
Para o que importa a solução da controvérsia relativa à nulidade de citação, verifico
que a Sra. JANICE MARIA OLHER figura como titular e administradora da pessoa
jurídica executada (ficha da JUCESP de Id. 136505586, fls. 47/48), assinando em
nome da referida empresa o contrato fundamento do feito executivo subjacente.
Desse modo, exercendo o juízo perfunctório próprio deste momento processual,
entendo que os efeitos da citação pessoal da titular e administradora da empresa
devedora se estendem à referida pessoa jurídica (uma vez que não se pode negar a
sua efetiva cientificação quanto a existência da lide), sendo plenamente aplicável o
comando contido no art. 242, § 1o, do CPC/2015.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Por fim, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50533609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 16:57:45
Código de Controle do Documento: 6f6b3bc8-7bfa-4ec0-bc1c-aacedeec5e0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.730.051 / SP
Número Registro: 2024/0313417-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001302820194036107 50182480620204030000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : JANICE MARIA OLHER
ADVOGADOS : TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : JANICE MARIA OLHER
Documento eletrônico VDA51385349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:56
Código de Controle do Documento: ec97adf9-be47-4a44-958b-3b79d34c6ed9

ADVOGADOS : TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:56
Código de Controle do Documento: ec97adf9-be47-4a44-958b-3b79d34c6ed9